Tribunal: TJPA
Processo: 0815746-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815746-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELZON PUREZA CARDOSO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Imposição de monitoramento eletrônico como condição do regime aberto domiciliar. Fundamentação inidônea. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA que condicionou o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar ao uso de tornozeleira eletrônica, diante da inexistência de Casa do Albergado na capital paraense.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a imposição do monitoramento eletrônico como condição obrigatória ao regime aberto domiciliar, com fundamento exclusivo na ausência de estabelecimento prisional compatível (Casa do Albergado).

III. Razões de decidir

3. A imposição de tornozeleira eletrônica carece de fundamentação concreta, sendo vedado agravar a execução penal com base apenas na ausência de estrutura estatal adequada.

4. O art. 146-B, II, da LEP prevê o monitoramento eletrônico como medida facultativa e excepcional, que exige motivação individualizada.

5. Precedentes do STJ e do próprio TJPA reconhecem que a ausência de Casa do Albergado não autoriza automaticamente a imposição da monitoração eletrônica.

6. A medida imposta afronta os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

7. A reinserção social e a rotina laboral do apenado são prejudicadas de forma desnecessária, havendo alternativas menos gravosas, como o comparecimento periódico em juízo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de Casa do Albergado não justifica, por si só, a imposição de monitoramento eletrônico como condição ao regime aberto domiciliar. 2. A fixação de medidas restritivas na execução penal exige fundamentação concreta, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; LEP, arts. 33, §1º, "c", 36, e 146-B, II; CPP, art. 319, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ELZON PUREZA CARDOSO, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos Processo de Execução n.º 5000433-25.2023.8.04.0001 (SEEU), que estabeleceu o cumprimento da pena do agravante em
regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico

por até 01 (um) ano, conforme situação pessoal e laboral do reeducando
, diante da inexistência de Casa do Albergado nesta Capital.

Alega o agravante, em suas
razões recursais,
que
cumpria pena em regime aberto sem monitoramento eletrônico na Comarca de Araucária/PR
, local onde residia, sendo a
execução de sua pena transferida para a Comarca de Belém/PA apenas por mudança de domicílio
, razão pela qual não houve alteração de sua situação fática ou jurídica.

Aduz que
a decisão agravada carece de fundamentação concreta quanto à necessidade da imposição da tornozeleira eletrônica
, tendo sido determinada apenas com base na inexistência de Casa do Albergado, o que não configura justificativa idônea nos termos da jurisprudência consolidada,
violando os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
, além de implicar em restrição indevida de direitos ao responsabilizar o apenado pela deficiência estrutural do Estado.

Refere que o monitoramento eletrônico não é medida obrigatória para o deferimento do regime aberto domiciliar, nos termos do art. 146-B, II, da LEP, e que contraria
o princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter ressocializador da pena
, dificultando a reinserção social do apenado e o exercício de atividades laborais regulares, incompatíveis com o uso da tornozeleira.

Requereu, ao final, o
conhecimento e provimento do recurso
, com a consequente
cassação da decisão que determinou o uso do monitoramento eletrônico
, ou,
alternativamente
, sua substituição por medida cautelar menos gravosa, como o comparecimento periódico em Juízo.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
clama pelo
provimento
do recurso manejado, aduzindo que a imposição da monitoração eletrônica carece de justificativa idônea e concreta, e que a medida acaba por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada (mov. 203.2)
.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se a defesa contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que impôs o
monitoramento eletrônico ao apenado
, no contexto do deferimento do cumprimento da pena em regime aberto domiciliar.

Sustenta o agravante, entretanto, que a decisão supra, que impôs ao apenado o uso do dispositivo de segurança, carece de fundamentação concreta.

Noticiam os autos que o agravante fora condenado à pena de (5) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por infringência ao art. 157, §2°, inciso Il do CPB, no regime semiaberto, ambos da Lei 11.343/06. O Juízo da Execução de Araucária/PR, ao deferir a progressão para o regime o aberto, fixando as seguintes condições:

“(...) l - permanecer em casa durante o repouso

Il - recolher-se em sua residência, diariamente, das 23h00min às 05h00min do dia seguinte;

III - não se ausentar da cidade onde reside sem prévia autorização judicial, e apresentar comprovante de residência em até 90 dias após a assinatura do termo;

IV - comparecer bimensalmente em juízo para informar e justificar as suas atividades;

V - comprovar o exercício de trabalho lícito no prazo de 90 dias após a assinatura do termo e nos dias de folga;

Posteriormente, considerando a mudança de residência do apenado para esta capital, aquele magistrado declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o Juízo de Execuções de Belém/PA.

Ocorre que, ao chegarem, os autos, nesta comarca, o Juízo de Direito da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, assim determinou (fls. 17/19):

“Vieram os autos, após serem redistribuídos da Vara da Comarca de Araucária/PR, em virtude do apenado atualmente cumprir pena em regime aberto e possuir endereço nesta comarca da RMB.

A defesa informa nos autos o novo endereço do apenado à Rua Cumaru, 8, Casa 2, Quadra 2, CEP: 66814-230, Paracuri, Belém-PA (folha 2 desse petitório).

Posto isso, recebo a presente execução.

O (a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

(...)

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de , cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:

1.
Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

2.
Não andar armado;

3.
Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

4.
Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

5.
Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;

6.
Comparecer à Central Integrada de Monitoração Eletrônica tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.

7.
Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

8.
Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

9.
Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.

10.
Não cometer novo delito.

11.
Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico. (...)”

De tal
decisum
, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao conceder o regime aberto domiciliar, determinou que o cumprimento da pena fosse fiscalizado por meio de monitoração eletrônica, com base, tão somente, na justificativa de
inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto, o que, por si só, não constitui fundamentação idônea e proporcional à luz dos princípios que regem a execução penal
, especialmente o da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, consagrados no art. 1º, III, da Constituição Federal e no art. 1º da LEP.

Sabe-se que, nos termos do art. 146-B, inciso II da Lei de Execução Penal, a
monitoração eletrônica é medida facultativa
, condicionada à necessidade de fiscalização do cumprimento das obrigações impostas ao apenado. A jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de que a imposição do monitoramento eletrônico deve ser fundamentada de maneira concreta, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

Na mesma senda de raciocínio, cite-se diversos precedentes:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A dispensa do recolhimento domiciliar noturno não pode estar condicionada ao uso da tornozeleira eletrônica, pois esta última é medida mais gravosa, em que o monitoramento do apenado pelo Estado se dá de maneira ininterrupta.

II - A desnecessidade do monitoramento eletrônico se justifica, considerando que a execução da pena no regime aberto terá, no caso concreto, duração de vinte e sete anos, e a fiscalização pode ser realizada de maneira menos gravosa.

III - No caso, o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos à saúde e à integridade física restam violados com o uso prolongado e indiscriminado da tornozeleira eletrônica, cujos efeitos prejudiciais sobre a vida social e a saúde do monitorado foram reconhecidos por estudos do Conselho Nacional de Justiça.

Agravo regimental desprovido com a concessão de habeas corpus de ofício para determinar ao juízo de origem estabeleça medidas menos gravosas com a retirada do monitoramento eletrônico.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp n. 2.091.257/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/10/2024.)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO. REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RETIRADA DE TORNOZELEIRA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ALBERGADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. REEDUCANDO COM BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MEDIDAS DIVERSAS IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO CONSIDERADAS SUFICIENTES PARA O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0813412-95.2023.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/06/2024)

A imposição do uso da tornozeleira, por ausência de Casa do Albergado, desvirtua a natureza do regime aberto e cria um ônus excessivo ao apenado, que, no caso dos autos, já vinha cumprindo pena anteriormente em regime aberto sem a exigência do equipamento, conforme informado na petição recursal.

O
Parquet
, inclusive, manifestou-se pelo provimento do agravo, destacando a inexistência de justificativa idônea e a ausência de proporcionalidade na medida imposta, ressaltando, ainda, os potenciais efeitos adversos da monitoração eletrônica sobre a reinserção social do apenado.

Dessa forma, não subsiste amparo legal ou fático para a imposição da tornozeleira eletrônica ao agravante, devendo a decisão de origem ser reformada, para afastar a referida condição, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares compatíveis com o regime aberto, como, por exemplo, o comparecimento periódico em juízo, nos termos do art. 319, inciso I, do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e excluir a condição de monitoração eletrônica imposta ao apenado, mantendo-se as demais condições do regime aberto domiciliar, ressalvada a possibilidade de imposição de medidas cautelares menos gravosas, a critério do juízo da execução.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025